Tribunal: TJDFT
Processo: 0730453-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO.
I - Na fixação da verba alimentar, deve ser observado o regramento previsto no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, que se reporta, de um lado, à necessidade do alimentando e, de outro, à capacidade do alimentante, cumprindo salientar que a pessoa obrigada a prestar alimentos deve fazê-lo sem sacrificar a própria subsistência.
II - A necessidade do alimentando, ainda menor, é presumida, sendo que ambos os genitores devem contribuir para a sua manutenção.
III - Num juízo de cognição sumária, verifica-se que o recorrente demonstrou que o pagamento da verba alimentícia no montante fixado implica em risco à sua subsistência, a justificar, ao menos provisoriamente, a redução do valor arbitrado.
IV - Deu-se provimento ao recurso.